Tribunal: TJES
Processo: 5001164-13.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001164-13.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WANDERSON BRIZA DE JESUS OLIVEIRA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. FRAÇÃO 1⁄2. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO.
PROVIMENTO.

1.
A reincidência, reconhecida ou não na fase de conhecimento, está ligada a uma condição pessoal do condenado, e não ao fato que deu origem a determinada condenação. Não há o que se falar em considerar cada condenação de forma isolada, tampouco em aplicação de frações diversas para cada reprimenda. 2. Constatada a condição atual do agravante - a reincidência, impõe o cumprimento de metade da pena para fins do livramento condicional, nos termos do artigo 83, inciso II, do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5001164-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em razão da decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que indeferiu o pedido de retificação dos cálculos para concessão de livramento condicional.

O
Parquet
sustenta que incide a fração de 1⁄2 sobre as penas por crimes comum, em razão da condição de reincidência do reeducando WANGERSON BRIZA DE JESUS OLIVEIRA, para fins de concessão do livramento condicional.

O apenado possui duas condenações por tráfico de drogas, sendo que a ação penal nº 0001098-25.2013.8.08.0015 transitou em julgado em 06/07/2015, enquanto o fato criminoso relativo à ação penal nº 0002125-72.2015.8.08.0015 se deu em 02/12/2015.

Portanto, trata-se de
reincidente específico
na prática de crimes hediondos ou equiparados.

Assim, reconhecida a reincidência do agravante, passa a irradiar sobre a totalidade da execução.

A despeito do que se sustenta, o STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.738.968/MG, definiu que
a reincidência,
reconhecida ou não na fase de conhecimento,
está ligada a uma condição pessoal do condenado
, e não ao fato que deu origem a determinada condenação
.

Portanto, reconhecida ou não na sentença condenatória transitada em julgado, é permitido ao juízo da execução considerá-la para fins de cálculo dos benefícios progressivos.

Assim restou ementada a decisão, tomada pela 3ª Seção:

[...] A individualização da pena se realiza, essencialmente, em três momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo legal, pelo Legislador; na sentença penal condenatória, pelo Juízo de conhecimento; e na execução penal, pelo Juízo das Execuções. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. 'Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia, as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc)'. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao recurso especial e, assim, também cassar o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau, devendo o Juízo das Execuções promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes. (STJ, EREsp 1738968/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 17/12/2019)

Isso quer dizer, do mesmo modo, que
a reincidência
incide sobre a totalidade da execução, e não individualmente sobre cada guia, ou seja, não será apartada em relação aos crimes comuns.

Partindo dessa premissa, observando a unificação das penas (art. 84, CP), constatada a condição atual do agravante - a reincidência,
impõe o cumprimento de
metade da pena
para fins
da concessão
do livramento condicional,
nos termos do artigo 83, inciso II, do CP.

Em caso semelhante julgou o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. 2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir. Contudo, quando houver condenação definitiva por mais de um crime, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada. 3. Na hipótese, o apenado cumpre pena
por três delitos de tráfico de drogas, ou seja, percebe-se que o reeducando é, então, reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado. 4. A Lei n. 13.964/2019, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o art. 44 da Lei n. 11.343/2006, tácita ou expressamente, pois não enunciou ou regulou o livramento condicional na situação de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado. Remanesce intangível a formatação do Código Penal e da Lei de Drogas, visto que não houve conflito de normas, as quais, em verdade, são complementares.
5. O Pacote Anticrime recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VI, da LEP, pois a vedação ao benefício do art. 83 do CP passou a alcançar, também, os condenados primários, que cumprem pena pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. 6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022)

Portanto,
há
de ser reconhecida a reincidência específica do recorrente, cabendo-lhe a fração de 1⁄2 do cumprimento de pena para concessão do livramento condicional.

Sem mais delongas, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e
DOU-LHE
provimento.

Intimem-se.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.